Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712499-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Agravado: Marcelo Alves de Brito D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0715095-25.2021.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. Transcrevo, em parte, trecho da decisão de id 106038628, que declinou da competência em favor deste Juízo, litteris: "Marcelo Alves de Brito propôs ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais em desfavor de FR Comércio de Veículos ME e Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. por meio da qual objetiva a condenação dos réus a promover a transferência formal para o seu nome do veículo VW/GOL TL MCV, ano e modelo 2018, cor cinza, 5 (cinco) passageiros, bicombustível, placa PBG 2249 Chassi 9BWAG45U7JT133802, RENAVAM DF 01148825565. Diz o autor que adquiriu o veículo em referência mediante financiamento contraído com o Banco Santander (Aymoré Crédito), o qual já estaria quitado. No entanto, alega que, ao tentar vender o carro a terceiro, tomou conhecimento de que o automotor se encontrava gravado com alienação fiduciária em nome de outra pessoa, o Sr. Flávio Pinheiro Santos. A respeito desse gravame, o autor alertou que o próprio Sr. Flávio já move uma ação contra as requeridas, em que alega ter sido vítima de fraude por ter adquirido veículo que já havia sido vendido a terceira pessoa. A aludida ação tramita na 2a Vara Cível de Taguatinga sob o n. 0710996-28.2020.8.07.0007. Citados, ambos os réus ofereceram contestação (ids 95811777 e 100116885). A Aymoré Crédito, de maneira preliminar, suscitou: i) a falta de tentativa de solução extrajudicial da demanda; ii) a sua ilegitimidade passiva; iii) a necessidade de denunciação da lide a quem se beneficiou da suposta fraude. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos. Por sua vez, a FR Comércio de Veículos ME suscitou preliminarmente de conexão com o processo n. 0710996-28.2020.8.07.0007 em vista do risco de julgamentos conflitantes. Aduz que as demandas têm comunhão de objeto (o veículo) e de causa de pedir (ausência de baixa do gravame), além de envolver partes em comum (ambas as requeridas). Intimado a oferecer réplica, o autor nada disse. Já em especificação de provas, apenas a FR Comércio de Veículos ME manifestou interesse dilação probatória consistente no seu próprio depoimento pessoal. É o breve relatório. Decido. Segundo o art. 55 do CPC, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Tal situação tem por consequência a reunião dos processos para decisão conjunta, conforme o disposto no § 1o do artigo, salvo se um deles já houver sido sentenciado. No caso, é possível perceber que tanto a causa em trâmite neste Juízo quanto aquela que tramita no Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga possuem identidade de objeto, qual seja, o veículo de placa PBG 2249 e, além isso, em ambas se discute a possibilidade de fraude na negociação. É perceptível do contexto apresentado nos autos que ambas as demandas são conexas, e como nenhuma delas ainda foi sentenciada, deverão ser reunidas para julgamento conjunto a fim de se evitar a prolação de sentenças conflitantes. Ante o exposto, acolho a preliminar de conexão suscitada pelo requerido." Após a referida decisão, as partes foram intimadas a se manifestar, tendo a autora ratificado pedidos (id 113901933) e as rés silenciado (id 118155665). Anote-se, inicialmente, que, antes da reunião dos processos, mas após a decisão supra, o processo n. 0710996-28.2020.8.07.0007 foi sentenciado, tendo sido julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Consigne-se ainda a gratuidade de justiça concedida ao autor no id 91115065. Decido. Partes legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O rito é o apropriado. Passo à análise da matéria que antecede ao mérito. A ré suscita sua ilegitimidade passiva. Em síntese, a ré sustenta ausência de responsabilidade, que é matéria afeta ao mérito, e será apreciada no momento próprio. Uma das condições da ação é a legitimidade das partes, sem a qual o direito de ação não pode ser exercido, uma vez que fica obstado o acesso a prestação jurisdicional completa. Possuem legitimidade para figurar em uma lide aquele a quem um direito lhe pertence (ativa) e aquele contra quem o direito deve ser exercido (passiva), ou seja, aquele a quem caiba o cumprimento de obrigação decorrente dessa pretensão. Para ser parte legítima na relação jurídica processual, que diz respeito à verificação da pertinência abstrata das partes para com o direito material controvertido, basta, conforme a teoria da asserção, que a pessoa receba imputação formal, na petição inicial, de envolvimento no conflito de interesses e possa suportar, em tese, os efeitos da sentença, Com efeito, sob o prisma da teoria da asserção, “O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, já que seria problema de mérito” (Luiz Guilherme Marinoni, Novas Linhas do Processo Civil, 3a edição, Malheiros). Confira-se, a propósito, julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONEXÃO. INTERESSE PROCESSUAL E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CARÊNCIA AFASTADA. 1. O instituto da conexão tem a finalidade de evitar discrepância entre os julgamentos, mas isso não implica a obrigatoriedade de que as demandas reunidas devam obrigatoriamente ter seu mérito apreciado. 2. Conforme entendimento desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Trata-se da aplicação da teoria da asserção. 3. Pedido juridicamente impossível é somente aquele vedado pelo ordenamento jurídico e, diante da alegação de inadimplemento contratual, verifica-se que há, em abstrato, interesse processual do recorrente em promover ação de cobrança em face do recorrido. 4. O fato de ter sido ajuizada uma ação de revisão contratual, na qual se discutem as cláusulas do contrato celebrado entre as partes, não retira a viabilidade da ação de cobrança, podendo, no entanto, influir no julgamento do seu mérito. Reconhecida a violação do art. 267, VI, do CPC. 5. A análise da existência do dissídio é inviável, porque não foram cumpridos os requisitos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011). No caso, não assiste razão ao réu, pois a análise das condições da ação, dentre as quais se inclui a legitimidade das partes, deve observar a teoria da asserção, sendo aferidas em abstrato, eis que se presumem verdadeiras as assertivas deduzidas pela parte autora na petição inicial. Em assim sendo, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu deve ser afastada. No que se refere ao pedido de denunciação da lide, nos termos do art. 88 do CDC, é vedada a denunciação da lide nos casos em que a ação é fundamentada em responsabilidade decorrente de relação de consumo, razão pela qual indefiro o pedido. Sobre questão similar, confira-se precedente deste e. TJDFT, litteris: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO DO CDC. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a denunciação da lide. 2. O caso em apreço, por se tratar de relação de consumo, subordina-se ao Código de Defesa do Consumidor. Assim, a instituição financeira é civilmente responsável, de forma objetiva, pela reparação dos prejuízos causados ao consumidor em virtude de suposta fraude praticada por terceiro. 3. Nos termos do artigo 88 do CDC, é vedada a denunciação da lide nas ações lastreadas em responsabilidade decorrente de relação de consumo, sem prejuízo da ação de regresso em processo autônomo. 4. Conquanto o dispositivo em questão faça alusão ao artigo 13 do mesmo Diploma legal, a vedação não se restringe àquela hipótese, porquanto a intenção do legislador foi conferir proteção e celeridade na satisfação do crédito pretendido pelo consumidor, parte hipossuficiente, evitando morosidade na solução processual ocasionada por demanda incidental. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1201592, 07118212720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de denunciação da lide. O julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória e dou por encerrada a instrução, razão por que determino a conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC/2015. Publique-se e, transcorrido o prazo de 05 dias (art. 357, §1o, CPC), promova-se a imediata conclusão do feito para sentença. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 34638096), em síntese, que a revendedora de veículos, que recebeu o dinheiro oriundo do contrato de financiamento celebrado com a recorrente, é parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídica processual, pois deve ressarcir a quantia, recebida indevidamente por meio do esquema ardiloso arquitetado com terceiros. Acrescenta que não há relação de consumo na hipótese, devendo ser admitida a denunciação da lide pretendida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente deferimento da denunciação da lide. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 34638094 e Id. 34638095). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de denunciação da lide. Inicialmente, convém fazer uma breve anotação em relação à evidente distinção entre a possibilidade de ampliação do polo passivo da relação jurídica processual e do instituto da denunciação da lide. A esse respeito, convém destacar a insuperável doutrina de Ovídio Baptista da Silva: “Denunciação da lide é o ato pelo qual o autor ou o réu chama a juízo um terceiro a que se ligue por alguma relação jurídica de que decorra, para este, a obrigação de ressarcir os prejuízos porventura ocasionados ao denunciante, em virtude de sentença que reconheça a algum terceiro direito sobre a coisa por aquele adquirida, ou para que este o reembolse dos prejuízos decorrentes da demanda. Sempre que uma das partes possa agir, em demanda regressiva, contra seu garante, para reaver os prejuízos decorrentes de sua eventual sucumbência na causa, estará autorizada a chamar para a ação esse terceiro a que a mesma se liga. Trata-se do tradicional instituto do chamamento à autoria, disciplinado, aliás, pelo Código de 1939, como simples denúncia da lide.” [1] (Ressalvam-se os grifos) Em relação à posição que é ocupada pelo denunciado e os efeitos decorrentes da relação jurídica processual, o saudoso jurista, ao tratar da denunciação promovida pelo réu, à luz do Código de Processo Civil de 1973, assim leciona: “Tratando da denúncia promovida pelo réu, o art. 75, I, do Código declara que, se o denunciado aceitar a denunciação e contestar o pedido da ação principal, o processo prosseguirá entre o autor, de um lado, e, de outro, como litisconsortes, o denunciante e o denunciado. A maioria da doutrina concorda com isso, afirmando que o denunciado sempre seria litisconsorte do denunciante na demanda principal. Em sentido contrário, porém, Botelho de Mesquita (ob. cit., p 99-100) declara que a posição do denunciado será a de um assistente adesivo simples. Em que pesem as argutas observações de Athos Gusmão Carneiro (Intervenção de terceiros, p. 73), procurando demonstrar que a declaração sentencial, contida na decisão de procedência da reivindicatória de que resulta a evicção, atinge o denunciado como coisa julgada, entendemos que, não obstante a referência contida no art. 75, I, do CPC, o denunciado permanece como terceiro interveniente na demanda principal, ficando exposto à eficácia sentencial tradicionalmente denominada efeito de intervenção, e não à coisa jugada (...).” [2] (Ressalvam-se os grifos) José Roberto dos Santos Bedaque, ao discorrer a respeito da posição ocupada pelo denunciado, assim ensina: “Uma das partes denuncia a lide a alguém, que passará a ocupar, simultaneamente, a posição de assistente na demanda originária e réu na denunciação. Como o denunciado está vinculado, no plano substancial, apenas ao denunciante, continuam inalterados os polos da ação proposta inicialmente. Com a denunciação insere-se no processo outra relação jurídica material, de que fazem parte o denunciante e o denunciado. Como este último tem interesse na vitória do denunciante na outra demanda, o que implica inexistência do direito de regresso, atuará como assistente dele. Concomitantemente, será réu na denunciação.” [3] Elucida o supracitado jurista que o resultado do processo principal, inclusive, determinará a própria exigibilidade da pretensão a ser deduzida em ação de regresso. Além disso, nessas circunstâncias observa-se o critério da economia processual e afasta-se o proferimento de decisões eventualmente discrepantes, senão vejamos: “Nesses casos, pois, o titular de eventual direito de regresso pleiteia tutela condenatória contra o obrigado, que ainda não praticou qualquer ato lesivo a esse direito. De fato, antes de reconhecida a situação de direito material de que decorre o direito de regresso, não se pode considerá-lo exigível. Se deduzida essa mesma pretensão em sede autônoma, o autor seria considerado carecedor da ação, por ausência de interesse processual. Não teria ele necessidade da tutela jurisdicional condenatória, pois ainda não configurada a resistência do devedor em adimplir espontaneamente a obrigação. Não obstante isso, à luz do princípio da economia processual, admite-se seja o pedido formulado em processo, cujo resultado determinará a própria exigibilidade do suposto direito de regresso. (omissis) Além da economia processual, a denunciação da lide confere ao denunciante outra vantagem: evita possível contradição de julgamentos. Caso formule pretensão autônoma, o juiz não estará vinculado ao resultado do primeiro processo. (omissis) Em síntese, como a motivação da sentença proferida no primeiro processo não estará coberta pela coisa julgada (art. 469), o segundo juiz está livre para dela discordar, decidindo pela improcedência do pedido. Essa contradição entre os fundamentos das duas sentenças é evitada com a denunciação da lide.” [4] (Ressalvam-se os grifos) O denunciado não pode passar a integrar o polo passivo da demanda originária. O que ocorre, em verdade, é a ampliação do número de relações jurídicas processuais e de pretensões deduzidas. Feitas essas considerações de cunho propedêutico, convém observar que o Juízo singular afastou a possibilidade de denunciação da lide como modo de cumulação subjetiva na relação jurídica processual. No presente caso a recorrente não mencionou, nas suas razões recursais, qual seria a hipótese, em tese, que justificaria a pretendida modalidade de intervenção de terceiro, nos termos do art. 125 do CPC. Ainda assim, alega, sem identificar o sujeito, que deve ser promovida a denunciação da lide do “beneficiado” pelo dinheiro decorrente de contrato de financiamento celebrado com a recorrente. Aliás, a recorrente alega que é ser parte ilegítima para integrar a relação jurídica processual, questão que conflita, logicamente, com a possibilidade, em tese, de ajuizamento de ação regressiva. Ainda que fosse plausível a hipótese prevista no art. 125, inc. II, do CPC, observa-se que, por se tratar no presente caso de relação de consumo (artigos 2o e 3o do CDC), aplica-se à hipótese a regra especial prevista no art. 88 do CDC. A aludida regra, com efeito, revela a inadmissibilidade da denunciação da lide nas relações jurídicas de natureza consumerista. Isso porque a aferição da existência do elemento subjetivo da culpa na nova relação jurídica formada a partir da denunciação da lide certamente causaria prejuízo à razoável duração do processo. A respeito do tema examinem-se as ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. Revisão da jurisprudência desta Corte. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1165279/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 28/05/2012)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CDC. 1. Em se tratando de relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, descabe a denunciação da lide (art. 88 do CDC). Precedente da Quarta Turma - RESP 660.113/RJ. 2. Recurso especial não conhecido. (REsp 782.919/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2005, DJ 01/02/2006, p. 571)” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. GOMES, Fábio Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. 4 ed. São Paulo: RT, 2006, p. 197-207. [2] SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. GOMES, Fábio Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. 4 ed. São Paulo: RT, 2006, p. 200. [3] Código de Processo Civil Interpretado. Coord. Antônio Carlos Marcato São Paulo: Atlas, 2005, p. 179. [4] Código de Processo Civil Interpretado. Coord. Antônio Carlos Marcato São Paulo: Atlas, 2005, p. 179-181.